Tribunal: TCU
Processo: 034.998/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro das pensões militares instituídas por Antonio Custodio de Oliveira (108150/2019, peça 2), Jose Ribeiro Mendes (108170/2019, peça 3), Celso Lucio Macedo (108352/2019, peça 4), Benedito Ribeiro da Costa (110185/2019, peça 5), Agostinho Carceroni (114450/2019, peça 7), Luiz Rodrigues de Oliveira (118994/2019, peça 8), Jose Francisco Monachesi Peres (119014/2019, peça 9), Jose Maria Tomaz (119027/2019, peça 10) e Antonio Carlos Ribeiro (119143/2019, peça 11); 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar inicial instituída por Geraldo Carvalho de Souza (110198/2019, peça 6), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pela pensionista, Sra. Lucia Helena de Souza, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência à Sra. Lucia Helena de Souza de que pode optar por benefícios/vencimentos legalmente acumuláveis nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.4.3. caso a interessada opte pela pensão militar em exame, cadastre novo ato concessório livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à beneficiária do ato impugnado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.5. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.